Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-62.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAISON DE CARLI - CPF: 869.289.021-91 (RECORRENTE), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA NÃO ACOHIDAS - ÁGUA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA USUAL - IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DEMONSTRADA - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155462662, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito, no valor de
R$
1.148,97 (mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), com vencimento em 17/03/2022.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Incompetência do Juizado Especial por se tratar de causa complexa;

2)

Cerceamento de defesa – pedido de produção de prova testemunhal negado;

3)

Regularidade da cobrança, que foi objeto de confissão de dívida;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A legalidade da suspensão do fornecimento;

6)

Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 157220171), a parte recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

No que tange às preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de prova testemunhal e pericial, tenho que não merecem guarida já que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Também não vislumbro a ocorrência de perda do objeto, uma vez que, apesar de ter havido confissão de dívida (parcelamento), é justamente este débito que está sendo discutido nos autos.

Em relação à litigância de má-fé da parte demandada, esta não comporta acolhimento. Ocorre que não restou demonstrada, no decorrer dos autos, a presença dos requisitos contidos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Observa-se que a oportunidade de defesa foi exercida em conformidade com os preceitos legais.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi surpreendido com a cobrança de sua conta de água

no valor
de
R$
1.148,97 (mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)
,
com vencimento em 17/03/2022,
que afirma desconhecer e ser indevida, diante da média dos meses anteriores nunca ter ultrapassado o valor aproximado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, ante a ocorrência de aumento no consumo.
Relata que foi realizada vistoria no hidrômetro, estando o equipamento isento de problemas no mês do fato em litígio, pugnando pela improcedência da demanda.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte demandada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da reclamada é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Compulsando os autos, em especial o histórico de faturas (id.

155460833), verifico que a média dos valores cobrados anteriormente é totalmente discrepante do consumo da fatura questionada de março/2022, não restando demonstrada a ocorrência de uso de água que desse ensejo ao aumento significativo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ANÁLISE INCABÍVEL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
,
EM RAZÃO DE
FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Inviável a análise, em sede de Recurso Especial, de ofensa a Resolução da ANEEL, porquanto não se insere no conceito de lei federal, a que se refere o art. 105, III, a, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

II. In casu, conforme consignado pela Corte de origem, não se trata de hipótese de mera inadimplência do consumidor, mas de
cobrança de débito decorrente de suposta avaria no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral, efetivada pela concessionária
.

III. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
é ilegal o corte no fornecimento dos serviços públicos essenciais, se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2013; STJ, AgRg no AREsp 391.667/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/11/2014.

IV. Tendo o Tribunal de origem decidido a causa em consonância com a orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável às alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

V. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 331.587/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Por outro lado, vale ressaltar que, com a declaração de inexistência do débito,
deve ser realizado um refaturamento para que o autor possa ser cobrado de uma quantia que represente a média de consumo regular.
Isso se mostra necessário para evitar a completa isenção em relação à utilização de serviços.

Prosseguindo, no que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança indevida de débito, culminando no corte de fornecimento de água.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para
determinar que a reclamada proceda à retificação da fatura de
março/2022
, utilizando como parâmetro a média mensal de consumo da parte autora aferida nos últimos 06 (seis) meses, mantida no mais a r. sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023